Tribunal: STF
Processo: RE 85523
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SERVIDORES DA POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO.
INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA
DURANTE CINCO ANOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
NÃO VENTILADOS PELA DECISÃO RECORRIDA (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO NÃO CONHECIDO.